Tribunal: STF
Processo: ARE 1386699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO JULGADO MONOCRATICAMENTE POR SER CONTRÁRIO AO ENUNCIADO SUMULAR Nº 453 DO STJ. CLARA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §18, DO CPC/2015 AO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO ART. 14 DO CPC/2015 E ART. 6º, §1º, DA LINDEB. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA SOB A VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O enunciado sumular nº 453 do C. Superior Tribunal de Justiça reza que: “Os honorários - sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.”



    2. Apesar de o CPC/2015 admitir o ajuizamento de ação autônoma para fixação e cobrança de honorários de sucumbência, no caso de omissão de decisão com trânsito em julgado, fato é que sob a égide do CPC/1973, quando ocorreu o trânsito em julgado apontado na inicial, não era admitida que essa omissão fosse suprida posteriormente, salvo, em tese, por meio de ação rescisória.



    3. Antes do trânsito em julgado, à parte (advogado) cabia buscar sanar a omissão do julgado por meio do recurso cabível (art. 535, II, do CPC/1973), ou , depois do trânsito em julgado, mediante ação rescisória (art. 485, V, do CPC/1973, que rege o caso, já que o trânsito em julgado ocorreu em 2011), apontando violação ao então vigente art. 20 do CPC 973 e art. 1º da Lei de Execução Fiscal, que, diante da aplicação subsidiária do CPC, impõe condenação do vencido nos honorários advocatícios de sucumbência.



    4. O art. 85, §18, do novo CPC (que impede que transite em julgado a omissão dos honorários sucumbenciais, permitindo sua cobrança por ação autônoma), não se aplica ao caso concreto, pois o trânsito em julgado da decisão (17/02/2011) ocorreu muito antes da sua entrada em vigor (18/03/2016), devendo, de fato, ser respeitada a situação jurídica consolidada sob a vigência do CPC/1973, nos moldes do art. 14 do CPC/2015, e também do art. 6º, §1º, da LINDB.



    5. Não houve condenação expressa em honorários de sucumbência após a anulação da sentença em embargos e julgamento da exceção de pré-executividade com base no art. 515, §3º, do CPC/1973, de modo que a pretensão de declaração do alegado direito aos honorários, de 20% ou 10%, não passa de uma tentativa argumentativa do autor/apelante/agravante buscar suprir a omissão do julgado, que, segundo ele mesmo reconhece, transitou em julgado em 2011, sem que ele tenha recorrido ou mesmo ingressado com a ação rescisória, não havendo direito a ser declarado.



    6. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 5º, inciso II; 133; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente